Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-94.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019482-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MAURILIO RICARDO COLMANETTE - CPF: 172.234.508-00 (AGRAVANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (AGRAVADO), VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI - CPF: 023.507.581-76 (AGRAVADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019482-94.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maurilio Ricardo Colmanette.

Agravados:
Alexandre Volkmann Ultramari e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS PROVENIENTES DA OBRA - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – ARTIGO 26, INCISO II, § 1º, DO CDC - NÃO APLICAÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial.

A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral previsto no art. 205 do CC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019482-94.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maurilio Ricardo Colmanette.

Agravados:
Alexandre Volkmann Ultramari e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maurilio Ricardo Colmanette em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Alexandre Volkmann Ultramari, saneou o feito, rejeitando a prejudicial de mérito suscitada na contestação.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois os agravados moveram ação indenizatória onde buscam reparos de vícios aparentes e de fácil constatação surgidos por suposta negligência na prestação de serviços de mão de obra para a construção de imóvel residencial.

Na peça de defesa, o réu, ora agravante, sustentou a prejudicial de mérito da decadência, prevista no artigo 26, inciso II, § 1º, do CDC, vez que foi alegado pelos autores, ora agravados, a existência de vício aparente e de fácil constatação.

Contudo, afirma o agravante que, mesmo diante das robustas alegações e comprovações por parte do réu/recorrente, de que as alegações dos agravados apontaram a ocorrência de vícios aparentes ou de fácil constatação, sendo vícios estéticos que não afetam o uso do bem e que surgiram com o singelo uso do imóvel, comportando perfeitamente a aplicação do prazo decadencial de 90(noventa) dias disposto no artigo 26, Inciso II da Lei 8.078/90 – CDC, o Magistrado de origem decidiu pelo afastamento da prejudicial de mérito.

Diante disso, requer a reforma da decisão que afastou a prejudicial de mérito da prescrição, por se tratar de relação consumerista onde se busca a reparação de vícios aparentes e de fácil constatação, contudo reclamado após mais de 03(três) anos do término da obra e do contrato.

Informações coligidas no id. 234372451 pelo Magistrado
a quo
, mantendo a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 236836688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019482-94.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maurilio Ricardo Colmanette.

Agravados:
Alexandre Volkmann Ultramari e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandre Volkmann Ultramari e Viviane Regina Leite Moreno moveu ação de indenização por dano material e moral contra Maurílio Ricardo Colmanette, alegando que
as partes firmaram contrato de prestação de serviços na data de 03 de novembro de 2016, registrado no 2º Serviço Registral e Notarial de Cuiabá.

Asseveraram, no entanto, que a obra fora entregue com inúmeros vícios construtivos, os quais, além de prejudicarem a estética do imóvel, não seguem as normas brasileiras relativas a esta questão, o que tem causado danos aos promoventes.

Neste contexto foi ajuizada a ação originária, em que pugnaram, em sede de tutela de urgência, pela produção de perícia técnica, enquanto, no mérito, suscitaram pela condenação do polo passivo à indenizar os autores pelos danos materiais suportados, na monta de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como pelos danos morais, no
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a apresentação da contestação (id. 125187376), o MM. Juiz a
quo
,
saneou o feito, rejeitando a prejudicial de mérito suscitada na contestação.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois os agravados moveram ação indenizatória onde buscam reparos de vícios aparentes e de fácil constatação surgidos por suposta negligência na prestação de serviços de mão de obra para a construção de imóvel residencial.

Na peça de defesa, o réu, ora agravante, sustentou a prejudicial de mérito da decadência, prevista no artigo 26, inciso II, § 1º, do CDC, vez que foi alegado pelos autores, ora agravados, a existência de vício aparente e de fácil constatação.

Contudo, afirma o agravante que, mesmo diante das robustas alegações e comprovações por parte do réu/recorrente, de que as alegações dos agravados apontaram a ocorrência de vícios aparentes ou de fácil constatação, sendo vícios estéticos que não afetam o uso do bem e que surgiram com o singelo uso do imóvel, comportando perfeitamente a aplicação do prazo decadencial de 90(noventa) dias disposto no artigo 26, Inciso II da Lei 8.078/90 – CDC, o Magistrado de origem decidiu pelo afastamento da prejudicial de mérito.

Diante disso, requer a reforma da decisão que afastou a prejudicial de mérito da prescrição, por se tratar de relação consumerista onde se busca a reparação de vícios aparentes e de fácil constatação, contudo reclamado após mais de 03(três) anos do término da obra e do contrato.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifico que agiu com o costumeiro acerto o Magistrado de origem, posto que a pretensão dos autores, ora agravados, com a lide originaria, é indenizatória, não havendo que se cogitar a aplicação do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, decenal o prazo prescricional que incide sobra a matéria (e não decadencial).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado acerca do tema, veja:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1721694 SP 2017/0317354-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019 - negritei).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – AUSÊNCIA APARENTE – PRAZO PRESCRICIONAL– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “(...) Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.

3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (STJ - REsp: 1176323 SP).”
(TJMT, RAC 1022661-75.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j.08.09.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024